Tribunal: TJSP
Processo: 1004029-18.2019.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO - PRELIMINAR – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – Preliminar de nulidade da r.sentença por cerceamento do direito de defesa – Rejeição – Hipótese em que as provas constantes dos autos do processo eram suficientes para ensejar um julgamento antecipado do mérito – PRELIMINAR REJEITADA.

APELAÇÃO - PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA – Preliminares de

Ementa:
APELAÇÃO - PRELIMINAR – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – Preliminar de nulidade da r.sentença por cerceamento do direito de defesa – Rejeição – Hipótese em que as provas constantes dos autos do processo eram suficientes para ensejar um julgamento antecipado do mérito – PRELIMINAR REJEITADA.

APELAÇÃO - PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA – Preliminares de falta de interesse de agir, em razão da ausência de prévia reclamação administrativa, e de ilegitimidade passiva – Rejeição – Hipótese em que não é obrigatória a formulação prévia de reclamação administrativa – Concessionária ré que presta serviço público de fornecimento de eletricidade na área em que situado o imóvel, no qual ocorridos os danos – Eventual ausência de responsabilidade da concessionária que não se confunde com ilegitimidade passiva – Ré que pode, em tese, responder pela indenização postulada – Pertinência subjetiva configurada – PRELIMINARES REJEITADAS.

APELAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS AJUIZADA PELA SEGURADORA POR SUB-ROGAÇÃO – Pretensão de reforma da r.sentença de procedência – Descabimento – Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, com base no artigo 37, §6o da Constituição Federal – Concessionária ré que não se desincumbiu do ônus de provar causa excludente da sua responsabilidade – Obrigação de indenizar em regresso configurada – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333214
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível
no
1004029-18.2019.8.26.0291,
da
Comarca
de
Jaboticabal, em que é apelante COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ, é apelada BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U." de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004029-18.2019.8.26.0291
2
VOTO No: 30650
APEL.No: 1004029-18.2019.8.26.0291
COMARCA: JABOTICABAL
APTE.: CPFL COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
APDA.: BRADESCO AUTO RE COMPANHIA D SEGUROS
APELAÇÃO - PRELIMINAR CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA
Preliminar de nulidade da
r.sentença por cerceamento do direito de defesa Rejeição
Hipótese em que as provas constantes dos autos do
processo eram suficientes para ensejar um julgamento
antecipado do mérito PRELIMINAR REJEITADA.
APELAÇÃO - PRELIMINAR FALTA DE INTERESSE
DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA Preliminares
de falta de interesse de agir, em razão da ausência de prévia
reclamação administrativa, e de ilegitimidade passiva
Rejeição Hipótese em que não é obrigatória a formulação
prévia de reclamação administrativa Concessionária ré
que presta serviço público de fornecimento de eletricidade
na área em que situado o imóvel, no qual ocorridos os
danos
Eventual ausência de responsabilidade da
concessionária que não se confunde com ilegitimidade
passiva Ré que pode, em tese, responder pela indenização
postulada

Pertinência
subjetiva
configurada

PRELIMINARES REJEITADAS.
APELAÇÃO
-
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AÇÃO
REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS
MATERIAIS AJUIZADA PELA SEGURADORA POR
SUB-ROGAÇÃO Pretensão de reforma da r.sentença de
procedência Descabimento Responsabilidade objetiva
da concessionária de serviço público, com base no artigo
37, §6o da Constituição Federal Concessionária ré que
não se desincumbiu do ônus de provar causa excludente da
sua responsabilidade Obrigação de indenizar em regresso
configurada RECURSO DESPROVIDO.
Contra a respeitável sentença proferida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004029-18.2019.8.26.0291
3
às
fls.
375-380,
que,
em
ação
regressiva
de
ressarcimento de danos, julgou procedente o pedido,
apela a ré, Companhia Paulista de Força e Luz (fls.
382/411).
Suscita, preliminarmente, a nulidade da
r.sentença por cerceamento de defesa, em razão do
julgamento antecipado do mérito sem a produção de provas
tempestivamente
requeridas,
especialmente
prova
testemunhal.
Ainda em preliminar, argui a falta de
interesse de agir, por ausência de prévia reclamação
administrativa; e sua ilegitimidade passiva, pois não
teria dado causa aos supostos danos.
No mérito, sustenta que a rede elétrica
operava em condições regulares e que os defeitos dos
aparelhos
podem
ter
decorrido
de
problemas
nas
instalações elétricas do consumidor.
Alega que os laudos apresentados pela
autora não constituem laudos periciais, mas meros
orçamentos
elaborados
por
profissionais
não
comprovadamente habilitados.
Conclui que não ficaram configurados os
requisitos ensejadores da responsabilidade civil.
Argumenta que os danos materiais não
podem ser deferidos na extensão pretendida, pois os
equipamentos dos segurados já tinham tempo de uso, não
podendo a indenização configurar enriquecimento sem
causa.
Acrescenta
que
não
deu
causa
à
propositura da demanda, razão pela qual não pode ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004029-18.2019.8.26.0291
4
condenada nos ônus da sucumbência.
Postula, por fim, a reforma da r.sentença
proferida em primeiro grau.
Recurso bem processado, com resposta.
É o relatório.
Rejeita-se a preliminar de cerceamento do
direito de defesa, uma vez que as provas constantes dos
autos do processo eram suficientes para ensejar o
julgamento antecipado do mérito, sendo desnecessária a
produção de outras (prova testemunhal e prova técnica).
De fato, a prova testemunhal não é apta a
atestar
a
regularidade
das
instalações
elétricas
internas
do imóvel em que noticiado o dano aos
equipamentos.
Por sua vez, a prova técnica e a prova
pericial simplificada não são necessárias, uma vez que
os laudos juntados aos autos do processo atestaram a
ocorrência dos danos elétricos aos equipamentos, como se
verá.
Rejeita-se, ainda, a preliminar de falta
de interesse de agir, que decorreria da falta de prévio
pedido administrativo previsto na Resolução no414/2010,
da ANEEL.
Tal Resolução estabelece normas para o
procedimento
administrativo,
com
o
objetivo
de
investigar os casos de dano elétrico a equipamento
instalado na unidade consumidora.
No entanto, não há previsão de que esse
procedimento deva, necessariamente, ser adotado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004029-18.2019.8.26.0291
5
momento
prévio
à
propositura
de
ação
judicial;
concluindo-se, assim, pela desnecessidade de prévio
pedido administrativo de comunicação ou ressarcimento.
A esse respeito, os julgados abaixo:
APELAÇÃO.
AÇÃO
REGRESSIVA.
Seguro
residencial. Queima de equipamentos em razão
de oscilação na tensão de energia elétrica.
Subrogação da seguradora nos direitos do
segurado,
em
razão
do
pagamento
de
indenização. Art. 786 do CC. Inversão do ônus
da
prova.
Cabimento.
Ré
que
não
se
desincumbiu de demonstrar a normalidade da
tensão
fornecida
na
data
do
sinistro.
Ausência de caso fortuito ou força maior.
Descargas atmosféricas que são previsíveis,
cujos danos deveriam ser evitados com o uso
de tecnologia adequada. Desnecessidade de
pedido administrativo. Art. 204 da Resolução
N.o 414/2010 da ANEEL que não se sobrepõe ao
direito de ação, constitucionalmente previsto. RECURSO PROVIDO. (Apelação no
1121840-63.2014.8.26.0100,
25a
Câmara
de
Direito Privado TJSP, Rel. Des. Azuma Nishi,
j. em 18.08.2016, destaques nossos).
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA
ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS MATERIAIS AJUIZADA PELA SEGURADORA POR
SUB-ROGAÇÃO.
OSCILAÇÃO
NA
REDE
DE
DISTRIBUIÇÃO
ELÉTRICA.
OCORRÊNCIA.
PROVA
HÁBIL AMPARADA NO LAUDO TÉCNICO QUE INSTRUIU
A
REGULAÇÃO
DE
SINISTRO.
NEXO
CAUSAL
COMPROVADO. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS
DA
PROVA
DE
CAUSA
EXCLUDENTE
DE
RESPONSABILIDADE.
OBRIGAÇÃO
DE
INDENIZAR.
RECURSO IMPROVIDO. 1.- Para que a seguradora
possa exercer seu direito de regresso, não é
necessário que o consumidor tenha comunicado
o problema na rede elétrica à concessionária
ou
requerido
a
reparação
pela
via
administrativa. 2.- Aplica-se o CDC ao caso
examinado, uma vez que a relação primária
estabelecida
entre
o
segurado
e
a
concessionária é de consumo, sub-rogando-se a
seguradora em todos os seus direitos e
deveres, inclusive no que diz respeito aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004029-18.2019.8.26.0291
6
privilégios
das
normas
protetivas
do
consumidor (arts. 786 e 349 do CC). 3.- É
objetiva a responsabilidade da concessionária
ré pela reparação dos danos, baseada nas
teorias do risco da atividade (art. 14 do
CDC) e do risco administrativo (Art. 37, §6o,
da CF). 4.- Demonstrado o nexo de causalidade
entre a prestação de serviços defeituosa e os
danos
causados
nos
equipamentos
dos
segurados, em decorrência de oscilações na
rede elétrica, competia à concessionária apelante comprovar a exclusão de sua
responsabilidade, nos termos do art. 373, II,
do CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do CDC, ônus
do qual não se desincumbiu. Ademais, as
descargas atmosféricas não excluem sua responsabilidade, porquanto as quedas de
raios são eventos previsíveis, considerando a
própria natureza e os riscos da atividade
empreendida pela ré. (...) (Apelação no
1014759-84.2016.8.26.0100,
31a
Câmara
de
Direito Privado, Rel. Des. Adilson de Araujo,
j. em 06.09.2016, destaques nossos)
Rejeita-se, por fim, a preliminar de
ilegitimidade passiva.
Na hipótese vertente, está a ré legitimada a ocupar o polo passivo da relação
processual, por ser a fornecedora de eletricidade na
área em que situados os imóveis nos quais ocorridos os
danos elétricos; assim, a concessionária ré pode, em
tese, responder por tais danos, o que é suficiente para
configurar a sua legitimidade passiva.
No
mérito,
o
recurso
não
comporta
provimento.
Trata-se de ação regressiva movida pela
seguradora autora em face da concessionária ré, em razão
de indenização paga a seus segurados por danos elétricos
causados, supostamente por falhas no fornecimento de
energia elétrica, atividade da concessionária ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004029-18.2019.8.26.0291
7
A Constituição Federal, no parágrafo 6o
do seu artigo 37, adota a responsabilidade objetiva com
base na teoria do risco administrativo, nas hipóteses de
prestação de serviço público por pessoas jurídicas de
direito público ou privado.
No presente caso, a autora trouxe aos
autos do processo as apólices de seguro que abrangem
“danos elétricos”, os comprovantes de pagamento de
indenizações aos segurados (fls.61, 91 e 122) e laudos
técnicos de empresas especializadas assinados pelos
profissionais responsáveis pelas avaliações, nos quais
consta
que
os
equipamentos
foram
danificados
em
decorrência de descargas elétricas e oscilações no
fornecimento de energia (fls.52, 83 e 113).
A
seguradora
autora,
ao
efetuar
o
pagamento das indenizações, se sub-rogou nos direitos e
ações de seus segurados contra o autor do dano, isto é,
a concessionária ré.
De fato, dispõem os artigos 349 e 786,
ambos do Código Civil, que a seguradora se sub-roga em
todos os direitos e deveres de seus segurados, inclusive
seus privilégios e garantias.
A
concessionária
ré,
por
sua
vez,
apresentou defesa insistindo na ausência de nexo de
causalidade entre os danos suportados e conduta de sua
responsabilidade, em defesa baseada na inexistência de
defeito na prestação dos serviços.
Entretanto,
a
ocorrência
de
descarga
elétrica não afasta a responsabilidade objetiva, uma vez
que não se trata de eventos imprevisíveis, levando-se em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004029-18.2019.8.26.0291
8
conta a natureza e o risco da atividade desempenhada
pela concessionária.
Assim,
para
que
não
haja
falha
na
prestação de serviço, as concessionárias de energia
elétrica devem comprovar a capacidade de proteger sua
rede elétrica de descargas elétricas, absorvendo-as por
meio
de
tecnologias
adequadas,
evitando
que
seus
consumidores sofram danos e, até mesmo, sejam expostos a
situações de perigo.
Nesse sentido, o posicionamento deste
Colendo Tribunal de Justiça em casos análogos:
Prestação de serviços. Ação de regresso da
seguradora. Danos elétricos indenizados ao
segurado. Oscilações elétricas decorrentes de
descargas
atmosféricas.
Excludente
de
responsabilidade não configurada. Intempéries
meteorológicas
que
são
previsíveis
e
corriqueiras. Risco da atividade. Nexo causal
demonstrado.
Dever
de
ressarcimento
reconhecido. Juros de mora. Incidência a
partir da data da prolação da sentença ou do
trânsito em julgado. Tese destituída de
fomento afastada. Mantido o termo inicial na
forma prevista na sentença, a partir da
citação.
Honorários
sucumbenciais.
Não
comporta redução verba honorária fixada em
conformidade com os parâmetros de balizamento
previstos na legislação processual e que não
se mostra excessiva. Recurso não provido.
(Apelação no 1040160-14.2014.8.26.0114, 28a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Cesar
Lacerda, j. em 15.08.2016, destaques nossos).
AÇÃO REGRESSIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
ELETRICIDADE
PROCEDÊNCIA
APELAÇÃO
-
Responsabilidade objetiva dos prestadores de
serviços Inteligência do artigo 37, § 6o, da
Constituição Federal e do artigo 14 do Código
de Defesa do Consumidor - Incumbência da
concessionária de demonstrar que sua rede é
preparada para absorver a sobrecarga de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004029-18.2019.8.26.0291
9
energia,
seja
por
problemas
técnicos
apresentados pela própria rede, seja por
fatores
naturais,
como,
v.g.
raios
-
Indenização
devida
Precedente
-
Sentença
mantida. - Verba honorária - Fixação que, à
vista do valor da condenação, mostra-se
ínfima - Sentença mantida. Recurso não
provido
(Apelação
no
1008879-06.2015.8.26.0114,
11a
Câmara
de
Direito Privado, Rel. Des. Marino Neto, j. em
17.08.2016, destaques nossos).
No que tange ao valor das indenizações,
incumbia à concessionária ré apresentar elementos de
prova
que
demonstrassem
a
efetiva
inadequação
da
substituição das peças e dos equipamentos danificados
por novos, ônus do qual não se desincumbiu.
Por fim, a condenação da concessionária
ré em honorários e custas judiciais é fundamentada na
sucumbência, e não na causalidade; valendo lembrar que
não se exige prévio requerimento administrativo, como já
afirmado.
Desse
modo,
razão
não
assiste
à
concessionária ré, que deverá indenizar em regresso a
seguradora autora.
Diante
de
todo
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
Desprovido o recurso, ficam os honorários
advocatícios, em favor do patrono da autora, majorados
para R$1.000,00, nos termos do art. 85, parágrafos 8o
e 11, do Código de Processo Civil.
Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Relatora